Tribunal: STF
Processo: Rcl 77219
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência 134.991.



    Consta o seguinte relato fático da petição inicial:



    “10. Os autos que ensejaram o ato reclamado versam sobre conflito de competência suscitado pela Reclamante em face de decisões conflitantes do I. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP e o I. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que objetivou sanar a competência para decidir sobre as penhoras e constrições que vinham sendo realizadas ao patrimônio da Reclamante. 



    11. Isso se fez necessário, pois, em razão da acolhida do pleito de extensão de falência da Viação Aérea São Paulo S.A. (Vasp) formulado em desfavor da Reclamante, estabeleceu-se como o Juízo Universal da Falência a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP. 



    12. Contudo, em que pese ter sido definido o Juízo Universal falimentar, o I. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP permaneceu deferindo pleitos que envolviam a penhora e adjudicação/leilão de bens pertencentes a esta empresa.



    13. Para melhor compreensão, em 12.11.2013, o I. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP determinou o bloqueio de bens de empresas que, hipoteticamente, formariam o Grupo Canhedo Azevedo.



    14. Meses depois, em 17.3.2014, o I. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no âmbito da Ação Civil Pública (ACP) n. 0050700-83.2005.5.02.0014, deferiu a adjudicação do imóvel conhecido como Fazenda Rio Verde, de propriedade da Reclamante –– e avaliado em mais de R$ 534 milhões ––, em favor do Sindicado Nacional dos Aeronautas e do Sindicato dos Aeroviários, para o pagamento de credores trabalhistas. 



    15. Ao analisar o conflito de competência em questão, em 2016, o E. Superior Tribunal de Justiça (STJ) não o conheceu, de modo que a decisão de adjudicação proveniente do I. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP se manteve produzindo efeitos. 



    16. Ao adentrar ao mérito do conflito de competência, entretanto, o E. STJ fixou a competência da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP para “decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a venda da Fazenda Rio Verde efetivada pela Justiça Trabalhista”. 



    17. Em que pese o acerto no reconhecimento da competência do I. Juízo Falimentar de São Paulo/SP, o v. acórdão foi objeto de recursos interpostos pela Reclamante para que fosse consignada, também, a nulidade da própria adjudicação promovida pelo I. Juízo Trabalhista. É que, como se sabe, os atos do Juízo incompetente, em razão da nulidade, não poderiam ser convalidados.



    18. Contudo, o E. STJ manteve o seu posicionamento, não restando outra alternativa senão a interposição de recurso extraordinário que, dentre outros pontos de malferimento a normas constitucionais, tratava da divergência da posição adotada pela Corte Superior com o decidido por este E. STF na apreciação do Tema n. 90 da Repercussão Geral — em que se estabeleceu que compete “ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. 



    19. Quando da análise da admissibilidade do recurso extraordinário, especificamente sobre a temática da competência aventada, inadmitiu-se o pleito de reforma. 



    20. Para tanto, discorreu-se que as alegações trazidas pela Reclamante demandariam o reexame dos elementos fático-probatórios, supostamente fazendo incidir o Enunciado n. 279 da Súmula deste E. STF. 



    21. Após interposição de ARE, os autos foram remetidos a esta E. Suprema Corte tendo sido determinado o retorno do processo ao E. STJ para que o I. Órgão Julgador aplicasse o rito 1.030 do CPC. 



    (...)



    22. Contudo, após a devolução ao E. STJ, o Exmo. Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo sido interposto agravo interno que foi improvido pelo C. Órgão Colegiado.



    23. Manejadas diversas outras medidas por esta Reclamante para que considerasse a adequação da decisão do conflito de competência à tese firmada no Tema n. 90 da Repercussão Geral, não houve reforma da posição pelo não seguimento do recurso extraordinário. 



    24. Consequentemente, se observou a descabida manutenção da validade dos atos de adjudicação promovidos pelo I. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, mesmo tendo sido expressamente reconhecida a sua incompetência, estando hoje pendente a apreciação de novos embargos de declaração”. (eDOC 1/ID: 074b6b3b, p. 4-6)



    A reclamante defende, em síntese, que a manutenção da validade dos atos de adjudicação promovidos por Juízo incompetente (14ª Vara do Trabalho de São Paulo), viola o o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 90 da repercussão geral. A esse propósito, aduz o seguinte:



    “Em que pese a acertada declaração da competência absoluta do I. Juízo Universal –– para decidir acerca de todo o patrimônio da Reclamante –– é certo que se deixou de decretar a nulidade da adjudicação da Fazenda Rio Verde, realizada pelo incompetente I. Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, em hialino desrespeito à tese firmada no Tema n. 90 da Repercussão geral, como se verá a seguir”. (eDOC 1/ID: 074b6b3b, p. 7)



    Defende ainda que seria decorrência lógica do entendimento firmado no Tema 90, que “os atos promovidos por juízo incompetente são nulos e jamais poderiam ser convalidados”. (eDOC 1/ID: 074b6b3b, p. 8)



    Ao final, requer o provimento da reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, determinando-se o retorno dos autos ao STJ para que haja juízo de retratação levando em consideração o paradigma indicado.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando precedentes formados sob a sistemática da repercussão geral. 



    Vejamos.



    No caso em análise, discute-se, em síntese, se a manutenção dos atos de adjudicação realizados pela Justiça do Trabalho são válidos, mesmo após o reconhecimento da competência do Juízo Falimentar para julgamento do feito, levando em consideração o entendimento firmado no Tema 90 da repercussão geral, que assim dispõe: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Extrai-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão no CC 134.991, com fundamento no art. 1.030, I “a”, do CPC, considerando que a decisão recorrida teria sido proferida em consonância com o entendimento firmado no Tema 90 da repercussão geral. (eDOC 7/ID: 1101ba6c, p. 109-113)



    Sobreveio a interposição de agravo inteno, o qual teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL UNIVERSAL. TEMA N. 90/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial" (Tema n. 90 do STF, RE n. 583.955-RG/RJ). 2. No caso dos autos, o acórdão proferido está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, razão pela qual incide o Tema n. 90 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 7/ID: 1101ba6c, p. 129)



    A ora reclamante opôs então embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para fins de esclarecimentos, sem efeitos modificativos. Confira-se a ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. TEMA N. 90 DO STF. ADJUDICAÇÃO REALIZADA NO JUÍZO LABORAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.



    2. A Presidência do Supremo Tribunal Federal, em exame de agravo em recurso extraordinário, determinou ao Superior Tribunal de Justiça a adoção de um dos procedimentos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ante a existência do Tema n. 90 do STF. 



    3. O acordão objeto do recurso extraordinário manteve a adjudicação realizada pelo Juízo laboral e determinou a remessa dos valores arrecadados para o Juízo universal, considerando as peculiaridades do caso concreto.



    4. O Supremo Tribunal Federal em julgamento de hipótese similar à dos autos, referente a outra fazenda de propriedade da recorrente, manteve a validade da adjudicação realizada naqueles autos pelo Juízo laboral em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima: ARE n. 1.369.908- AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024. 



    5. Embargos de declaração acolhidos apenas para fins de esclarecimento, sem efeito modificativo do julgado. (eDOC 7/ID: 1101ba6c, p. 146-147; grifo nosso)



    Desde logo registro que não assiste razão à reclamante.



    Explico.



    Como recorrentemente ressalto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utiliza de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    No mais, considerando o esgotamento das instâncias ordinárias, com a propositura de Agravo Interno em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando precedentes da repercussão geral, resta examinar a existência de eventual teratologia do ato reclamado.



    Conforme já mencionado no relatório, a reclamante alega que o Tribunal de origem, ao manter a negativa de seguimento aos RE com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, teria violado a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do tema 90 da repercussão geral, fixada no sentido de que “compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Por oportuno, veja-se a ementa do referido processo paradigma:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (RE-RG 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009)



    No âmbito do CC 134.991, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da parte ora reclamante, mediante os seguintes fundamentos:



    “A embargante, como narrado, alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado no tocante à necessidade de anulação da adjudicação realizada no Juízo trabalhista. 



    Nesse ponto, contudo, vale esclarecer que, devido a particularidades fáticas e temporais do caso dos autos, o acórdão proferido pela Segunda Seção consignou serem válidos os atos relativos à adjudicação da Fazenda Rio Verde pela Justiça trabalhista. Confira-se (fls. 1.660-1.661, grifo acrescido):



    Ademais, os atos expropriatórios já foram ultimados pela JUSTIÇA LABORAL. Com efeito, a carta de adjudicação da FAZENDA RIO VERDE já foi expedida, tendo sido determinado o registro da alienação do bem no Cartório de Registro de Imóveis na mesma data. Ainda, foi determinada a imediata imissão na posse pela compradora, J&F FLORESTA AGROPECUÁRIA LTDA (e-STJ, fls. 85/86). De acordo com as informações prestadas pelo JUÍZO LABORAL no CC 144.088, já foi liberada com a expedição de alvarás a quantia de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais) para o pagamento dos credores trabalhistas, remanescendo o valor aproximado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) decorrente da venda das Fazendas Rio Verde e Santa Luzia. O caso sob análise, portanto, possui a peculiaridade de que os atos relativos à adjudicação da FAZENDA RIO VERDE já foram ultimados pela JUSTIÇA TRABALHISTA, remanescendo apenas parte do valor arrecadado com a venda do bem naquele Juízo, cujo destino dos valores arrecadados caberá ao Juízo do soerguimento.



     [...] 



    Em suma, porque inclusive já ocorreram a adjudicação e a imissão na posse pelo terceiro de boa-fé que adquiriu o imóvel em discussão, a melhor das razões recomenda que fique a cargo do juízo da falência decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a venda do bem, visando respeitar a ordem de preferência estabelecida nos arts. 83 a 86 da Lei nº 11.101/2005.



    Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 1.369.908, referente a hipótese em tudo similar à dos presentes autos, manteve a validade da adjudicação realizada pelo Juízo laboral em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Veja-se a ementa do referido julgado: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Conflito de competência entre o juízo falimentar e o juízo trabalhista. 3. Leilão efetivado pelo juízo laboral após a decretação da falência. Violação à jurisprudência firmada no julgamento do tema 90 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 583.955). 4. Pretensão de desfazimento dos atos de constrição. Incidência, no caso, dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.369.908-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024.)



    (...)



    Ainda em outra hipótese similar, na qual se discutiu a venda de outra fazenda de propriedade da recorrente, o Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, mantendo a decisão exarada por este Superior Tribunal de Justiça que conheceu do conflito e fixou a competência do Juízo universal para decidir sobre o destino dos valores arrecadados com a hasta pública da Fazenda Invernada efetivada pela Justiça Trabalhista (CC n. 150.992), em razão das particularidades do caso concreto.



    (...)



    Assim, conforme visto, o Supremo Tribunal Federal, em hipótese idêntica à dos autos, decidiu pela aplicação do Tema n. 90, de repercussão geral, e reconheceu válida a adjudicação realizada anteriormente pela Justiça do Trabalho. 



    Desse modo, não há falar em incompatibilidade entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e a adequação ao Tema n. 90 do STF, considerando a particularidade fática descrita nos autos e consoante se verifica da conclusão adotada nos próprios julgados do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 7/ID: 1101ba6c, p. 149-151)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Em situação idêntica à destes autos, inclusive mencionada pelo STJ na decisão reclamada, envolvendo a mesma parte, a Segunda Turma do STF, no julgamento do ARE1.369.908, de minha relatoria, rejeitou a alegação de ofensa à tese do Tema 90 da repercussão geral. Veja-se a ementa do acórdão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Conflito de competência entre o juízo falimentar e o juízo trabalhista. 3. Leilão efetivado pelo juízo laboral após a decretação da falência. Violação à jurisprudência firmada no julgamento do tema 90 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 583.955). 4. Pretensão de desfazimento dos atos de constrição. Incidência, no caso, dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.369.908, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 01/03/2024)



    No julgamento do referido precedente, consignei que, não obstante seja do Juízo falimentar a competência para os atos de constrição contra a empresa em recuperação judicial, a solução dada ao caso pelo STJ não merecia reparos, tendo em vista que a hipótese daqueles autos guardava certas peculiaridades que deviam ser levadas em consideração à luz dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    Naquela hipótese, não obstante os atos constritivos tivessem sido realizados pela Justiça do trabalho, levou-se em consideração que se estava diante de leilão e adjudicação, ocorridos em 2016, de bens móveis e semoventes, os quais pela própria natureza perecem com o tempo. Ademais, o leilão e a arrematação dos referidos bens apenas foram realizados após a decisão do STJ que, em 7.3.2016, indeferiu o pedido liminar no CC 145.691, mantendo a competência da Justiça do trabalho e a realização do leilão, o que, por si só, já demonstrava a confiança legítima dos arrematantes.



    Por fim, não se verificou, naquele caso, qualquer prejuízo à ordem geral de credores, haja vista que, nos termos do que assentado pelo STJ, o valor recebido em virtude da arrematação dos bens foi destinado ao Juízo falimentar. 



    O mesmo entendimento aplica-se ao presente caso. 



    Na hipótese em análise, extrai-se dos autos que a adjudicação da Fazenda Rio Verde ocorreu em 17.3.2014, e parte dos valores foi utilizada para pagamento de credores trabalhistas. Em 27.7.2014, foi protocolado o Conflito de Competência 134.991 perante o Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.8.2014, indeferiu o pedido liminar. Posteriormente, ocorreu a homologação da adjudicação em 19.12.2014. Nota-se que a homologação ocorreu somente após o indeferimento da liminar pelo STJ. 



    Em 10.3.2016, o relator do processo, Ministro Moura Ribeiro, proferiu decisão não conhecendo do conflito de competência. Apenas em 22.2.2018, a decisão foi reconsiderada, e o STJ reconheceu a competência do Juízo Falimentar para o julgamento do feito.



    Seguiu-se então a interposição de inúmeros recursos, nos quais se requeria, em síntese, a anulação da adjudicação realizada em 2014 pela Justiça do Trabalho. Todos os recursos foram rejeitados pelo STJ, com base no fato de tratar-se de uma situação peculiar, em que a adjudicação do bem pela Justiça do Trabalho já havia sido concluída antes do reconhecimento da competência do Juízo Falimentar e parte dos valores já havia sido utilizada para pagamento de credores trabalhistas. No ponto, apenas para elucidar a questão, cito trecho da decisão proferida pelo Ministro Moura Ribeiro ao julgar os ED no ED no AgR no CC 134991:



    “A hipótese dos autos é bastante peculiar. No caso, a adjudicação ocorreu após a extinção da recuperação judicial da VALE DO ARAGUAIA: 



    Com a extinção da recuperação judicial pelo JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DA VALE DO ARAGUAIA – DF, o JUÍZO LABORAL procedeu nova adjudicação da Fazenda Rio Verde em favor do SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS e do SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento dos credores trabalhistas da ação civil pública ajuizada pelo MPT, levada a efeito aos 17/3/2014, conforme Auto de Adjudicação juntado à e-STJ, fl. 86. 



    [...]



    Encerrada a recuperação judicial da VALE DO ARAGUAIA, o JUÍZO LABORAL procedeu nova adjudicação a Fazenda Rio Verde aos 17/3/2014, com o posterior pagamento dos credores trabalhistas da VASP beneficiários da decisão de procedência da ação civil pública do MPT (e-STJ, fl. 86). (e-STJ, fls. 341/348).



    Ademais, o auto de adjudicação da FAZENDA RIO VERDE foi objeto de averbação perante o Cartório de Registro de Imóveis de Araguaçu – TO, aos 1/4/2014 (e-STJ, fl. 85). 



    Ressalte-se que de acordo com as informações prestadas pelo JUÍZO LABORAL nos autos do CC 144.088/SP, a homologação da venda judicial da FAZENDA RIO VERDE se deu aos 19/12/2014, pelo valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais). Na oportunidade foi informado que remanescia depositado o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) decorrente da venda das Fazendas Rio Verde e Santa Luzia (e-STJ, fls. 1.103/1.105 dos autos do CC 144.088/SP). 



    O caso sob análise, portanto, possui a peculiaridade de que os atos relativos à venda judicial da FAZENDA RIO VERDE já foram ultimados pela JUSTIÇA TRABALHISTA, remanescendo apenas parte do valor arrecadado com a venda do bem naquele Juízo, cujo destino dos valores arrecadados caberá ao Juízo do soerguimento”.



    Feitas essas considerações, entendo que, apesar de os atos do Juízo Trabalhista em relação à expropriação da Fazenda Rio Verde terem sido mantidos por questões de segurança jurídica, a competência do Juízo Falimentar foi preservada para decidir sobre o destino dos valores remanescentes resultantes da venda realizada pela Justiça do Trabalho, inexistindo, portanto, qualquer afronta ou teratologia quanto ao entendimento desta Suprema Corte fixado no julgamento do Tema 90 da repercussão geral.



    No mesmo sentido, cito recente decisão por mim proferida na Rcl 72.581, DJe 12.3.2005. Esta reclamação, também ajuizada pela Agropecuária Vale do Araguaia, buscava a anulação de adjudicação realizada pela Justiça do Trabalho, envolvendo, entretanto, a Fazenda Santa Luzia, nos mesmos termos observados nos presentes autos.



    Por fim, cumpre salientar o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos, tendo em vista que a parte busca, com essa ação, fazer as vezes de uma ação anulatória referente aos atos expropriatórios da Fazenda Rio Verde, o que não se admite.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente